Tribunal: TJMT
Processo: 1016847-43.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016847-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 358.988.048-11 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 061.341.706-23 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO JOSE

DOS SANTOS SILVA, com o fito de
reformar
a decisão que, nos
a
utos da Ação de Busca

e Apreensão nº 1023218-94.2024.8.11.0041, proposta por

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, deferiu a liminar

de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a mora não foi devidamente

constituída, em razão de várias divergências entre as informações do contrato de

financiamento e a notificação extrajudicial expedida pela instituição financeira, ora

agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido à id. nº
222435687
.

Contraminuta
não apresentada
(I
d
.
228970691
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela referente a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Pois bem.

Nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a constituição do devedor em mora constitui requisito indispensável para a busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento, não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Nesse contexto, ao revés do que tenta fazer crer a agravante, a mora da devedora restou
devidamente caracterizada.

Com efeito, o Banco credor para comprovar a mora do devedor, colacionou aos autos a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, cujo aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “não procurado.” (Id. 157770974 - Pág. 2)
.

Feito este introito, tenho que o documento trazido aos autos pelo autor, ora agrava
do
, junto à exordial, é meio hábil para comprovação da mora do devedor.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Ainda, vale destacar o entendimento sedimentado no âmbito da Quarta Câmara Cível deste Tribunal, que ao enfrentar caso semelhante, em que o documento postal foi devolvido pelo motivo “não procurado”, considerou válida a constituição em mora do devedor.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PRECEDENTES DO STJ (TEMA 1132) E DESTE TRIBUNAL.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, em recente julgamento datado de 10/8/2023, definiu-se que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual
. (TJMT - N.U 1024599-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 05/12/2023)

N
o que diz respeito à suposta existência de informações divergentes na notificação,
observa-se que o
número d
o
contrato constante na notificação
extrajudicial
é o número de identificação gerado
na
efetivação do negócio, já o número identificado no contrato apresentado pelo banco é o número da operação,
ou seja, do orçamento,
por isso a divergência.

No entanto, é possível verificar as informações financeiras do contrato na notificação extrajudicial encaminhada pelo banco, como o número e valor da parcela em aberto, bem como a data de vencimento e os dados da
Anymore
.

Ademais, o agravante possuía ciência da contratação e de suas obrigações
e, em caso de dúvida em relação às informações da notificação, poderia ter contatado a instituição financeira
para esclarecimentos
, o que não o fez.

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõe a manutenção
incólume
da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024